Tribunal: TJSP
Processo: 2189541-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Livramento Condicional indeferido - Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo de Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189541-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
REINALDO PINHEIRO DA SILVEIRA JUNIOR e Paciente JOÃO CARLOS DA
MOTA SEGGER PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base no
artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189541-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2189541-23.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
REINALDO PINHEIRO DA SILVEIRA
JUNIOR
Paciente:
JOÃO CARLOS DA MOTA SEGGER
PENA
Voto:
29260
HABEAS CORPUS Livramento Condicional indeferido -
Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo
de Execução - Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado REINALDO PINHEIRO DA SILVEIRA JUNIOR em favor de
JOÃO CARLOS DA MOTA SEGGER PENA, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o Juízo Vara das Execuções Criminais
do DEECRIM 2a RAJ - Araçatuba/DEECRIM UR2.
Alega, em suma, que o paciente sofre
constrangimento ilegal, indicando quatro situações e circunstâncias que
dariam a ele o imediato direito ao livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189541-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que o paciente já cumpriu o requisito
objetivo para o livramento condicional em 21 de abril de 2020, bem como
houve manifestação do Ministério Público requerendo, com urgência, a
juntada de Boletim Informativo atualizado. Ainda, informa que, em 09 de
abril de 2020, foi assinado atestado comprobatório de comportamento
carcerário que atestou o bom comportamento do paciente. Enfim assevera
que, apesar do reconhecimento da prática de falta grave, o mesmo não tem
o condão de obstaculizar o direito ao livramento condicional.
Assim requer, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura, concedendo a liberdade ao paciente.

É o relatório.
A análise do pedido, por ser relativa ao
livramento condicional, benesse que diz respeito à Execução Penal, não
pode ser feita por intermédio dos estreitos limites de cognição sumária
deste writ, sendo certo que o recurso apropriado para discutir o mérito ou
não do paciente para a obtenção do benefício requerido é o recurso de
Agravo de Execução, não podendo o impetrante, através deste writ,
questionar tal matéria.
Habeas
Corpus -
via
procedimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189541-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inadequada para a discussão de questão incidente em execução penal, não
se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do
art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes
do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal”
(HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária
tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida
dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que
não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189541-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”.
(HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo
nem sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art.
197 da LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito
Criminal Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido
no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que
configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de
Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189541-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO,
in limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663
do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator